Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Direito processual civil. conflito negativo de competência. Ação Consensual de exoneração de alimentos. competência territorial relativa. Escolha aleatória de foro. Ofensa ao princípio do juiz natural e violação às regras de distribuição. Declínio de ofício. Possibilidade. Competência do juízo suscitante.
I – CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos da ação de exoneração de alimentos n. 0707696-82.2025.8.07.0007. 1.1. O juízo de Taguatinga declinou da competência para uma das varas de Águas Claras. 1.2. O juízo de Águas Claras alegou que a competência territorial é relativa, não podendo ser declinada de ofício.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o julgamento da ação de exoneração de alimentos n. 0707696-82.2025.8.07.0007: se o juízo de Águas Claras (suscitante) ou o de Taguatinga (suscitado).
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito da natureza relativa da fixação de competência territorial, não é permitido à parte autora escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa jurídica razoável, foro diverso dos previstos em lei, sob pena de desvirtuação das regras de competência prescritas pelo sistema processual, ofensa ao princípio do juiz natural e violação às regras de distribuição de processos, que buscam organizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, a fim de otimizar a prestação do serviço jurisdicional.
4. No caso dos autos, verifica-se que tanto o alimentando, quanto o alimentante possuem residência em Águas Claras, nada justificando o ajuizamento da demanda no foro de Taguatinga/DF.
5. É cabível a declinação de ofício, amparada no art. 53, inciso II, do CPC, para o foro de domicílio do alimentante e alimentando – Águas Claras.
IV - DISPOSITIVO
6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões, para processar e julgar a ação de exoneração de alimentos 0707696-82.2025.8.07.0007.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, II; 63, §5o; 64; 65; CF/1988, art. 5o, incs. XXXVII e LIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1840459, 0705332-95.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, j. 01.04.2024. TJDFT, Acórdão 1747365, 0713494-16.2023.8.07.0000, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, j. 21.08.2023. TJDFT, Acórdão 2011401, 0700310-22.2025.8.07.0000, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, j. 16.06.2025. TJDFT, Acórdão 1699908, 0701419-42.2023.8.07.0000, Rel. SANDRA REVES, j. 10.05.2023. TJDFT, Acórdão 1672938, 0700015-53.2023.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, j. 06.03.2023.